Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726371-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: ANDREZA DE LIMA COSTA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HOME ASSISTENCE LTDA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n.o 0727606-16.2025.8.07.0001, incluiu no polo passivo da lide a empresa ora agravante, intimando-a igualmente quanto ao cumprimento da liminar deferida anteriormente somente em face do plano de saúde da autora (IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA). O teor da decisão que deferiu a liminar se deu nos seguintes termos (ID 237627805 – processo originário): "(...)Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são suficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão de ter ocorrido a notificação de rescisão de contrato de plano de saúde por parte da ré, quando a autora está em tratamento domiciliar na modalidade home care, razão pela qual a continuidade da prestação do serviço de saúde se faz necessária, mantendo-se a cobertura contratada. Deverá, contudo, a autora arcar integralmente com o pagamento das mensalidades, nos valores contratados. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, conforme requerido pela autora, para determinar que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da autora, mantendo a cobertura integral e ininterrupta do tratamento domiciliar (Home Care) até ulterior decisão judicial. Em suas razões recursais (ID 73482953), a agravante afirma que é somente a prestadora de serviços do plano de saúde, não tendo qualquer elo contratual para com a ora agravada. Alega que não busca tratar dos requisitos e da condição de saúde da agravada para o tratamento, mas da extensão da obrigação à terceirizada que sequer vem recebendo os valores financeiros do plano de saúde e que, no mês de junho de 2025, teve ciência de que a referida operadora encerrou as atividades, tendo a própria agravada sido comunicada. Reforça que todos os serviços ofertados pela agravante se encontram vinculados à solicitação de atendimento junto à Ideal Saúde, não tendo uma relação direta para com a recebedora dos serviços, doravante agravada. Aduz que, como empresa terceirizada, não integra a cadeia de consumo direta e não possui responsabilidade objetiva ou subjetiva perante o paciente. Dessa forma, requer o conhecimento e provimento deste recurso para determinar, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão, a fim de excluir a responsabilidade da empresa agravante no tratamento domiciliar da paciente agravada. Subsidiariamente, requer seja determinado à agravada o pagamento das despesas do tratamento home care em favor da agravante. No mérito, requer a procedência integral deste recurso, com reforma da decisão impugnada e confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado (ID 73517003). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso concreto, a probabilidade de provimento do recurso está evidenciada. É de se destacar, inicialmente, que a obrigação de continuar os atendimentos, contida na decisão impugnada, causa mais prejuízo à empresa terceirizada do que à própria empresa que figura desde o início no polo passivo da demanda e que é quem possui o vínculo contratual direto com a recorrida. Veja-se que a decisão determina que a agravante continue o atendimento, embora não esteja mais sendo remunerada pelo plano de saúde. Rememoro que o caso dos autos diz respeito à ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, na qual o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde (IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL) se abstenha de cancelar os serviços, mantendo a cobertura integral e ininterrupta do tratamento domiciliar (home care) até ulterior decisão judicial; e, em decisão posterior, incluiu a empresa ora agravante no polo passivo do feito e lhe estendeu o cumprimento da referida liminar. Analisando de forma perfunctória a demanda, é possível verificar que, de fato, a decisão que determinou a obrigação compulsória de manutenção do atendimento da agravada pela agravante afronta a autonomia contratual e impõe uma obrigação inexecutável à recorrente, uma vez que o vínculo existente da recorrida se dá com o plano de saúde (IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA) e não com a empresa agravante. Quanto ao perigo de dano irreparável, verifica-se que a decisão agravada impõe à agravante uma obrigação onerosa de ser cumprida, pois a manutenção do atendimento depende da adesão do prestador de serviço, o que não ocorre, visto que há notícia de que a operadora do plano de saúde cancelou suas atividades, conforme informa a própria paciente (ID 237450412). Deve ser considerado ainda o fato de que a eventual imposição de multa por suposto descumprimento da decisão pode acarretar prejuízo financeiro significativo, especialmente considerando que a obrigação foi imposta de maneira contrária à legislação vigente. Cumpre destacar, ao final, que a liminar não inviabiliza a continuidade do tratamento da recorrida, pois a operadora do plano de saúde, a priori, tem obrigação de garantir a assistência necessária. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para excluir, por ora, a responsabilidade da empresa agravante no tratamento domiciliar da paciente agravada, até decisão final deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador